Tribunal: TJES
Processo: 5028422-87.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028422-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ARISTON DE SOUZA MELO FILHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. ALEGADA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DA LEI Nº 12.153/09. ATO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da decisão monocrática de ID 15153033, que indeferiu o chamamento do feito à ordem apresentado pelo agravante, diante da ausência de nulidade da intimação.

Em suas razões, o agravante alega que a intimação pessoal é prerrogativa da Advocacia Pública e não caracteriza privilégio da Fazenda Pública.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Pois bem.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo por seu desprovimento.

Como já detalhadamente exposto na decisão recorrida, no rito dos juizados especiais, não há qualquer obrigação legal de carga ou intimação eletrônica da simples juntada do resultado do julgamento. Compete à parte interessada entrar na aba do processo e se inteirar do resultado.

A lei 12.153/09, em seu art. 7º, veda expressamente qualquer tipo de privilégio processual a entes públicos para fins de contagem de prazos processuais, como agora pretende, vejamos:

Art. 7º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Convém mencionar que a questão sobre a prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores fazendários (neste caso, federais) nos juizados especiais já foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 648.629/RJ, julgado pelo Plenário, com repercussão geral reconhecida.

Concluiu a Suprema Corte pela
inexistência
de prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, no âmbito dos Juizados Especiais. Da ementa do aresto extraímos que:

“3. O rito dos Juizados Especiais é talhado para ampliar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB) mediante redução das formalidades e aceleração da marcha processual, não sendo outra a exegese do art. 98, I, da Carta Magna, que determina sejam adotados nos aludidos Juizados “os procedimentos oral e sumariíssimo”, devendo, portanto, ser apreciadas cum grano salis as interpretações que pugnem pela aplicação “subsidiária” de normas alheias ao microssistema dos Juizados Especiais que importem delongas ou incremento de solenidades. 4. O espírito da Lei nº 10.259/01, que rege o procedimento dos Juizados Especiais Federais, é inequivocamente o de afastar a incidência de normas que alberguem prerrogativas processuais para a Fazenda Pública, máxime em razão do que dispõe o seu art. 9º, verbis: “Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos”. 5. Não se aplica aos Juizados Especiais Federais a prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n.º 10.910/2004, na medida em que neste rito especial, ante a simplicidade das causas nele julgadas, particular e Fazenda Pública apresentam semelhante, se não idêntica, dificuldade para o adequado exercício do direito de informação dos atos do processo, de modo que não se revela razoável a incidência de norma que restringe a paridade de armas, além de comprometer a informalidade e a celeridade do procedimento”.

Não obstante, o
Enunciado nº 85, do FONAJE proclama que “O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

A jurisprudência pátria entende no mesmo sentido:

JUIZADO ESPECIAL. PROCURADOR DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE . RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. ? Descabe, no âmbito dos juizados especiais, a intimação pessoal para os procuradores da Fazenda Pública; ? Quando houver publicação da decisão no Diário da Justiça, é a partir dela que também deve ser contado o prazo recursal para a Fazenda Pública, não se conhecendo de recurso interposto fora desse prazo, ainda que outro tenha sido contado após eventual intimação pessoal. (Recurso Inominado, Processo nº 0002572-31 .2014.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz dos S. Leal, Data de julgamento: 19/07/2017) (TJ-RO - Recurso Inominado: 00025723120148220007, Relator.: Juiz Jorge Luiz dos S . Leal, Data de Julgamento: 19/07/2017, Turma Recursal)

E tal entendimento é pacífico na jurisprudência deste Colegiado Recursal:

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50146113020228080024, Relator.: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Turma Recursal - 2ª Turma)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUANTO AO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO QUANTO A SESSÃO DE JULGAMENTO POR E-DIÁRIO E EXPEDIÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50006826620238080032, Relator.: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INTIMAÇÃO . ART. 183, CPC. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA E SISTEMA PJE . INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1 Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que rejeitou o pedido da Procuradoria do Estado, em que alegou a nulidade da intimação por inobservância da prerrogativa prevista no art. 183 do Código de Processo Civil (CPC), requerendo a reabertura do prazo processual. A decisão impugnada determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a intimação da Fazenda Pública estadual, realizada exclusivamente para comunicação da pauta de sessão de julgamento, configura nulidade processual nos termos do art. 183 do CPC. (ii) verificar a necessidade de reabertura dos prazos processuais em virtude da suposta irregularidade na intimação . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.3. O art . 183, § 1º, do CPC estabelece que a intimação da Fazenda Pública deve ser feita de forma específica, o que, em princípio, exigiria que o ente público fosse informado não apenas sobre a pauta de julgamento, mas também sobre o conteúdo do acórdão. No entanto, o procedimento aplicado nos Juizados Especiais, conforme a Lei nº 9.099/95 e a Lei nº 12.153/2009, permite que a intimação para ciência da pauta seja suficiente, nos termos do Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016 . 4. A aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95, em consonância com o art. 27 da Lei nº 12 .153/2009, e o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF no Tema 549, estabelecem que a intimação via Diário da Justiça para mera ciência da pauta de julgamento é suficiente no âmbito dos Juizados Especiais, não se exigindo a intimação pessoal com conteúdo do acórdão, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido, porém, desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que rejeitou o pedido de nulidade da intimação e ordenou o prosseguimento do feito no juízo de origem . Tese de julgamento: “1. A intimação da Fazenda Pública estadual para ciência da pauta de julgamento, realizada via Diário da Justiça, bem como pelo sistema PJe, atende às exigências legais previstas no art. 183, CPC, e no Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016. 2 . Não há que se falar em nulidade da intimação por ausência de comunicação do conteúdo do acórdão, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 549.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III e IV; Código de Processo Civil ( CPC), arts. 1 .021, 183; Lei nº 9.099/95, art. 45; Lei nº 12.153/2009, art . 27; Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante: STF, Tema 549, ARE: 648629 RJ, Relator.: Min . Luiz Fux, Julgamento: 24/04/2013, Publicação: 08/04/2014; STJ, AgInt na Rcl: 34462 RO 2017/0179692-7, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Julgamento: 17/03/2020, Publicação: DJe 19/03/2020; STJ, AgRg no REsp 1.040.596 RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 11/09/2017 . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50224637220228080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO NA INTIMAÇÃO DE CIÊNCIA DA INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE . OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE DEBATIDAS. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. “Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte .” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016). II. In casu, não merece prosperar a tese de nulidade do Acórdão recorrido, pois, na linha da iterativa diretriz jurisprudencial firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a intimação da Fazenda Pública para mera ciência da inclusão do feito em Pauta de Julgamento, por não detonar a prática de ato processual, pode ser realizada por simples disponibilização do Diário da Justiça eletrônico, na forma disciplinada pelo Ato Normativo TJES nº 96/2016 (artigo 6º, parágrafo único, inciso I) . III. Na espécie, na medida em que o Recorrente restou devidamente intimado da inclusão deste feito na Pauta de Julgamento, conforme certificado no id. 5311890, não subsiste qualquer nulidade na medida em que tal intimação restou procedida em perfeita consonância com o aludido regramento. IV . No caso em apreço, extrai-se do Acórdão recorrido que foram devidamente explicitadas as razões pelas quais deve ser mantida a compreensão de que a demanda de origem, por envolver a necessidade de realização de prova pericial in loco, torna impositiva a manutenção da competência da Vara da Fazenda Pública, de modo que não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processá-la e julgá-las, na esteira de reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. V. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008924-47 .2022.8.08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Portanto, verifico que não se sustenta a alegação do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada.

Sem custas e honorários advocatícios.

Intimem-se.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)